Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA CREDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL No 514/1993. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não observado o dever de notificação prévia imposto à empresa credora (art. 3o da Lei Distrital no 514/1993), a exclusão do registro do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é medida que se impõe. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.